Tribunal: TJSP
Processo: 1005699-07.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO - Indeferimento do pedido da parte ré apelante de que "seja expedido ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que se apure eventual(is) desvio(s) ético(s) praticado(s) por este profissional aqui identificado, com as providências cabíveis", uma vez que tal providência pode ser tomada pela própria parte, independente da intervenção do Poder Judiciário.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –

Ementa:

PROCESSO - Indeferimento do pedido da parte ré apelante de que "seja expedido ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para que se apure eventual(is) desvio(s) ético(s) praticado(s) por este profissional aqui identificado, com as providências cabíveis", uma vez que tal providência pode ser tomada pela própria parte, independente da intervenção do Poder Judiciário.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Mantido o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora - Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência, a manutenção do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos.
PRESCRIÇÃO – Rejeitada a arguição de prescrição – O prazo prescricional para ação buscando a anulação de negócio jurídico ou a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do empréstimo com a instituição financeira, é de cinco anos, por aplicação do disposto no art. 27, do CPC, e tem como termo inicial da data do último desconto indevido, conforme a mais recente orientação do Eg. STJ, que esse relator passa a adotar – Como, na espécie, (a) a presente ação, buscando a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do cartão de crédito consignado com a instituição financeira, foi ajuizada em 20.07.2023, e (b) o termo inicial da prescrição quinquenal é data do último desconto efetuado do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado que se encontra ativo na data de 21.06.2023, de modo que não há de se falar na espécie em quantidade pré-fixada de parcelas, (c) de rigor, o reconhecimento de que não se consumou a prescrição.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Como, na espécie, (a) a parte ré apelante não desincumbiu do ônus de provar a pactuação pela parte autora do contrato bancário objeto da ação alegada na contestação – "a contratação é válida, eis que preenchido todos os requisitos, sendo a única beneficiária da contratação de n° 721026508 a parte Autora, face do deposito realizado na sua conta", "a assinatura da proposta anexa possui identidade com aquela verificada no documento pessoal juntado pela parte autora com sua inicial e demais documentos como procuração, pelo que resta afastada a alegação de fraude" e "no ato da contratação, o cliente assina o termo de adesão com autorização para reserva de margem e para o desconto em folha, o que efetivamente ocorreu no caso em tela" -, visto que não manifestou interesse na realização da indispensável prova pericial oportunizada para esse fim, (b) é de se reconhecer que restou configurado o ato ilícito e defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar os documentos relativos ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na exação, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, para cessar a ilícita apropriação de verba de caráter alimentar, em decorrência de contrato bancário, cuja contratação não foi demonstrada pela parte ré, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, na parte em que: (c.1) reconheceu que o contrato bancário objeto da demanda – "contrato de cartão de crédito consignado n° 721026508" - não obriga a parte autora, ante a falta de prova da veracidade da assinatura aposta nos documentos juntados aos autos e, consequentemente, da inexigibilidade da dívida em questão; e (c.2) declarou a inexigibilidade do contrato objeto da ação.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu fraudador de emitir o cartão de crédito consignado objeto da ação em nome da parte autora, seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos no benefício previdenciário da parte autora, cuja contratação não foi demonstrada pela parte ré, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora no documento particular em questão, o que acarreta a falta de prova da existência e da origem desse débito impugnado pela parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANOS MORAIS – O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar os documentos relativos ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na exação, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, para cessar a ilícita apropriação de verba de caráter alimentar, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Majorada a indenização por danos morais fixada para a quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
INDÉBITO, REPOSIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR E COMPENSAÇÃO - No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, compreende a reforma da r. sentença, para: (a) para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e, em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados; e (b) declarar a obrigação da parte autora cliente de devolução à parte ré banco, como obrigação de pagar quantia certa, ou seja, obrigação de dar pecuniária, do numerário creditado em sua conta, em razão do negócio jurídicos declarado inexigível, com incidência de correção monetária a partir da data do efetivo creditamento - A autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido – Reforma da r. sentença, para determinar a compensação (a) do crédito da parte ré referente à quantia efetivamente disponibilizada em favor da parte autora em razão do contrato declarado inexigível com (b) o débito resultante da condenação da parte ré na presente demanda, (c) com extinção das obrigações até onde elas se compensarem, visto que satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 368 e seguintes do CC.
JUROS DE MORA – No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, reforma-se a r. sentença, para determinar que os juros simples de mora, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidam: (i) na condenação de devolução de valores pagos a partir das datas dos descontos indevidos realizados por débitos do contrato objeto da ação, por se tratar de responsabilidade extracontratual; e (ii) na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a partir da data do primeiro desconto realizado para satisfação do débito do contrato objeto da ação, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Providos, em parte, os recursos, reconhece-se a sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a parte autora - Isto porque, (a) em relação à parte autora, (a.1) o pedido de declaração de inexigibilidade foi acolhido, (a.2) o pedido de indenização por danos morais foi acolhido, em parte, e (a.3) o pedido de repetição de indébito em dobro foi acolhido, em parte, mas (b) a parte autora restou vencida na questão da devolução à parte ré instituição financeira do numerário creditado em sua conta, em razão do negócio jurídico declarado inexigível, arguida pela parte ré - Em relação à sucumbência da parte ré, o valor dos pedidos da parte autora objeto da ação que foram acolhidos basta para o reconhecimento de que essa verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, § 2o, do CPC, visto que não compreende hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo - Em relação à sucumbência da parte autora, os pedidos da parte ré que foram acolhidos justificam o reconhecimento de que essa verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em razão de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo - Adota-se a orientação de que o §8o-A, do art. 85, do CPC traz mera recomendação de valores, sem vincular o prudente arbítrio judicial na apreciação equitativa dos honorários advocatícios de que trata o § 8o, do referido art. 85, do CPC, sob pena de se admitir que a fixação equitativa de honorários sucumbenciais, atribuída por lei ao prudente arbítrio do magistrado, teria sido entregue a órgão de classe e sem considerar as peculiaridades do caso concreto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Rejeição da pretensão da parte ré de condenação do patrono da parte autora nas penas por litigância de má-fé.
Recursos providos, em parte.